Tribunal: TJPA
Processo: 0817731-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817731-33.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO SANTOS DA COSTA, MARCIA RENATA DA SILVA BENJAMIM, GEOVANI MATOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII do CP/40), com penas fixadas entre seis e oito anos de reclusão. As defesas pleitearam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, com base na aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar se as penas aplicadas são proporcionais, permitindo eventual redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do reconhecimento pessoal feito pela vítima, dos depoimentos colhidos em juízo, e da apreensão dos objetos subtraídos e da arma utilizada, o que afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A conduta da acusada Márcia Renata foi corretamente valorada com negativação dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, diante do emprego direto de violência física desnecessária contra a vítima, o que justifica a manutenção da pena tal como fixada na sentença.

Quanto ao acusado Geovani Matos Silva, reconheceu-se excesso na pena de multa e regime prisional fixado, sendo proporcional a redução da multa e a alteração do regime para o semiaberto, diante da primariedade e pena inferior a oito anos.

Para José Augusto Santos da Costa, a redução da pena se deu em razão do redimensionamento da fração de aumento pela reincidência, observando o patamar de 1/6, sem prejuízo da aplicação da majorante pelo emprego de arma branca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal, o reconhecimento da vítima e a apreensão de bens e arma utilizados no crime são suficientes para embasar condenação por roubo majorado.

É legítima a fixação de vetores negativos na primeira fase da dosimetria com base em elementos concretos dos autos.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar a primariedade e o quantum da pena aplicada.

A fração de aumento pela reincidência deve observar o patamar de 1/6, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CP/40, arts. 59, 61, I; 157, §2º, II e VII; 33, §2º, “b”; §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento aos recursos de apelação criminal, nos termos do voto relator.

12ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal, realizada em 14 de agosto de 2025, em formato presencial.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por GEOVANI MATOS SILVA, MARCIA RENATA DA SILVA BENJAMIN e JOSÉ AUGUSTO SANTOS DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, em 15.01.2025 (Num. 24688287), nos autos da Ação Penal nº 0817731-33.2024.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foram condenados pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP/40, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 106 (cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (acusado Geovani) e 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (demais acusados).

Embora os acusados Geovani Matos Silva e Marcia Renata da Silva Benjamin sejam representados pela Defensoria Pública (Num. 24688318) e o acusado José Augusto Santos da Costa por advogado constituído (Num. 24688321), ambos os recursos veiculam os mesmos argumentos. As defesas requerem, igualmente, a reforma da sentença para absolver os acusados diante da insuficiência de provas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereram a redução das penas aplicadas.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões aos recursos sob o Num. 24688327, refutando as alegações das defesas e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento dos recursos, consoante parecer de Num. 25707234.

Eis os fatos, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 - Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, mediante a máxima do
in dubio pro reo.

Ambas as defesas requerem a reforma da sentença, por entender que o conjunto probatório é insuficiente a embasar um édito condenatório, razão porque requerem a absolvição dos três acusados mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. A vítima Felipe André Farias Lopes vendia água num sinal, na Rodovia Augusto Montenegro, em frente à loja “Rei dos Caramelos”, por volta das 3 horas, quando decidiu ir para sua casa, seguindo o rumo da feira da prainha, ocasião em que foi abordado por um grupo formado pelos acusados, que anunciaram assalto e disseram que ali é área do “crime” e que a vítima não poderia andar ali. Ato contínuo, subtraíram da vítima sua carteira de identidade, dois cartões e um aparelho celular Samsung J7. A acusada Márcia Renata puxou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, que foi atingida em seu braço, porém conseguiu fugir, pedindo apoio da polícia militar que, de posse das características dos acusados, localizou-os ainda na posse de parte dos pertences da vítima e com a faca usada no crime. Foram todos levados à delegacia de polícia, onde negaram o delito, porém a vítima reconheceu a todos.

A materialidade delitiva encontra-se provada nos autos por meio do auto de apresentação e apreensão de 01 (um) cartão “Auxílio Brasil” e 01 (um) cartão alimentação em nome da vítima Felipe André Farias Lopes e 01 (uma) faca, encontrados na posse dos acusados - Num. 24688180 - Pág. 11/12; e auto de entrega dos pertences da vítima - Num. 24688180 - Pág. 16/17. Também foi comprovada por meio dos depoimentos colhidos em juízo, da vítima depoimento da vítima Felipe André Farias Lopes Num. 24688267/ Num. 24688269 e da testemunha policial Elielton Igor de Souza Gomes (Num. 24688271).

De igual modo, a autoria delitiva resta cabalmente provada nos autos por meio dos autos de reconhecimento, em que a vítima reconheceu os dois acusados, Geovani Matos Silva e José Augusto Santos da Costa - Num. 24688180 - Pág. 18/23 e por seu depoimento em juízo. Friso, por oportuno, ainda no que diz respeito à autoria delitiva, que os acusados foram presos na posse dos produtos do roubo, além de serem reconhecidos pela vítima em sede policial e em juízo, não havendo dúvida da culpabilidade dos acusados.

Destarte, não há como absolver os acusados mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à responsabilidade criminal dos envolvidos, devendo ser mantida a condenação.

II.2 – Do pedido de redução da pena ao mínimo legal.

As defesas dos três acusados impugnaram a dosimetria penal, por entenderem que suas respectivas penas foram fixadas de modo desproporcional. Requerem assim a redução das penas.

Passo à análise individualizada das três penas aplicadas.

Em relação à acusada Márcia Renata da Silva Benjamim, o juízo de origem assim fixou a pena na origem (Num. 24688287):

Culpabilidade elevada
, pois foi a acusada que realizou a violência, empregando no crime efetivamente a faca, de modo que sua conduta merece especial reprovação; no tocante aos antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal da ré que ela responde a uma ação penal por roubo majorado nos autos de nº. 0004166- 89.2011.8.14.0401 (1ª Vara Criminal de Belém), não possuindo, contudo, sentença definitiva, de modo que tal registro não pode ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação do motivo do delito;
circunstâncias graves
, pois a violência cometida ultrapassou as elementares no crime, já que se caracterizou por tentativas de golpe ao pescoço da vítima, os quais acabaram por resultar lesão na mão da vítima;

consequências normais; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Como se observa, apenas dois vetores foram negativados, a culpabilidade da acusada e as circunstâncias do delito. Entendo que a culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, pois restou provado nos autos (Num. 24688267/ Num. 24688269) que enquanto os outros dois acusados seguravam a vítima pela gola de sua camisa, empregando violência e ameaças, a acusada efetivamente lhe lesionou, sendo a agressão física desnecessária à supressão dos pertences da vítima, que já estava totalmente rendida. No que diz respeito às circunstâncias do delito, entendo que devem ser negativas, porém sob fundamento diverso.

Uma vez que duas são as majorantes a incidirem na hipótese (concurso de agentes e emprego de arma branca), entendo proporcional a aplicação de uma delas na 3ª fase da dosimetria (emprego de arma branca), com o incremento da pena em 1/3 sobre a pena provisória e a aplicação da outra ainda na fixação da pena-base (concurso de agentes), negativando as circunstâncias do delito diante da maior covardia do ato, pois três foram os assaltantes a imobilizar a vítima, agredi-la e ameaçá-la.

Sendo assim, acertada a aplicação de dois vetores negativos na individualização da pena-base (culpabilidade e circunstâncias do crime), totalizando uma pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantém-se a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Aplicada a majorante do emprego de arma branca, no patamar de 1/3, resta mantida a pena final em 08 (oito) anos de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando os vetores negativos do art. 59 do CP/40, mantenho o regime fechado à acusada, nos termos do art. 33, §3º do CP/40.

Em relação ao acusado Geovani Matos Silva, assim dosou a pena:

Culpabilidade normal, menos grave que a da corré; sem antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação do motivo do delito;
circunstâncias graves,
pois a violência cometida ultrapassou as elementares no crime, já que se caracterizou por tentativas de golpe ao pescoço da vítima, os quais acabaram por resultar lesão na mão da vítima; consequências normais; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Como dito anteriormente, mantenho a negativação do vetor “circunstâncias do crime” diante do concurso de agentes, pois a maior covardia do ato implica a maior reprovabilidade da conduta, estando correta a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantida a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Incidindo a majorante do emprego de arma branca, tem-se correta a fixação da pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Todavia, no que diz respeito à pena de multa, mostra-se desproporcional, razão pela qual a reduzo a 91 (noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Modifico o regime inicial do acusado para o semiaberto, considerando sua condição de réu primário e o quantum de pena aplicada.

Em relação ao acusado José Augusto Santos da Costa, o juízo de origem fixou a pena-base nos seguintes termos:

Culpabilidade normal; no tocante aos antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal do réu e por consultas aos Sistemas SEEU, Libra e PJe verificou- se que ele é multirreindente, pois, ao tempo do crime, possui quatro condenações transitadas em julgado, sendo duas por roubo majorado nos autos de nº. 0006393-73.2009.8.14.0401 (7ª Vara Criminal de Belém) e 00104167020138140401 (3ª Vara Criminal de Belém), uma por roubo simples nos autos de nº. 0022425-56.2010.8.14.0401 (3ª Vara Criminal de Belém), e uma por estupro nos autos de nº. 0010074- 51.2011.8.14.0006 (2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob

pena de incorrer-se me bis in idem.; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação do motivo do delito;
circunstâncias graves
, pois a violência cometida ultrapassou as elementares no crime, já que se caracterizou por tentativas de golpe ao pescoço da vítima, os quais acabaram por resultar lesão na mão da

vítima; consequências normais; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Repita-se o mesmo que já fora dito quanto à pena-base do acusado Geovani, devendo a pena ser mantida como fixada na sentença.

Considerando a reincidência do acusado, comprovada sob o Num. 24688276, incide na pena provisória a agravante do art. 61, I do CP/40. Todavia, reduzo a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa, pois o patamar jurisprudencialmente aceito para incremento é de 1/6.

Por fim, aplicando a majorante do emprego de arma branca, na quota de 1/3, tem-se como pena final aplicada ao acusado a de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime fechado, considerando a condição de reincidente do acusado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, para manter a pena da acusada Márcia Renata da Silva Benjamin como fixada na sentença e reduzir as penas dos acusados Geovani Matos Silva a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 91 (noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e José Augusto Santos da Costa a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de agosto
de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2025